Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOIS RÉUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se são ilícitas as provas decorrentes de busca pessoal e ingresso em estabelecimento utilizado como domicílio, realizados sem mandado judicial, a partir de denúncia anônima; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência e à fração de redução da causa especial do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como aos regimes iniciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima específica, detalhada e corroborada por diligências policiais prévias e informações de investigação em curso configura fundadas razões aptas a legitimar a atuação policial.
4. O crime de tráfico de drogas apresenta natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito.
5. O ingresso no estabelecimento ocorreu com base em elementos objetivos e contemporâneos que indicavam a prática delitiva em curso, afastando a alegação de inspeção exploratória.
6. A condenação independe da demonstração de ato de mercancia, por se tratar de tipo penal misto alternativo que abrange a conduta de “ter em depósito” substância entorpecente.
7. A redução da pena do réu primário pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no patamar mínimo, mostra-se proporcional diante da expressiva quantidade de droga apreendida (13 kg).

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 240; CP, arts. 33, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, HC no 93.050/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma; STJ, AgRg no HC no 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023.